Tribunal: STF
Processo: RE 1116949
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-25
Data de publicação: 2019-04-25

Ementa:
DADOS – PACOTE – ENVIO – ABERTURA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PROVA – LICITUDE DECLARADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 5º, INCISO XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à admissibilidade, no âmbito do processo penal, de prova obtida por meio de abertura de encomenda postada nos Correios, ante a inviolabilidade do sigilo das correspondências.